Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730586-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: IVANILDE REIS MOTA REU: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Ivanilde Reis Mota peticionou nos presentes autos (ID no 64567405), requerendo o cumprimento da sentença condenatória parcialmente rescindida no julgamento da presente ação rescisória. No entanto, a presente via é inadequada para a execução do provimento jurisdicional condenatório, que, uma vez não desconstituído, remanesce hígido no processo de origem, com as alterações que lhe foram conferidas no julgamento da presente ação rescisória. Diante disso, nada há a prover quanto ao pedido de ID no 64567405, motivo por que o indefiro. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos ao arquivo. Brasília, DF, em 2 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator